Tribunal: TJDFT
Processo: 0704612-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704612-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ROBERTO DE CASTRO AGRAVADO: ROBERVAL JOSE DA SILVA, ODILON FERREIRA DE CARVALHO JUNIOR, MARIANNE VIEIRA DE SOUSA CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por PAULO ROBERTO DE CASTRO em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0721789-49.2017.8.07.0001, acolheu a impugnação apresentada pelo executado ao bloqueio de ativos financeiros e determinou a liberação dos valores. Sustenta ser cabível a penhora dos valores na conta poupança do executado, pois constitui reserva financeira, não afetando a subsistência do executado, ora agravado. Entende que a impenhorabilidade dos valores depositados em poupança deve ser demonstrada cabalmente, o que não ocorreu, já que os valores correspondem ao excesso de remuneração percebida pelo ora agravado, e não estão destinados ao atendimento das suas necessidades e de sua família. Indica que o executado age de má-fé ao apontar a impenhorabilidade dos valores depositados na conta poupança, mas deixa de apresentar qualquer garantia ou proposta de pagamento da dívida exequenda, devendo ser condenado por ato atentatório à dignidade da justiça. Aduz, por fim, que deve prevalecer a eficiência e efetividade da execução em favor do exequente. Tece considerações e colaciona julgados. Formula pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso, para permitir a manutenção da penhora e bloqueio do saldo da poupança até o julgamento final do recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido nos IDs 43472744 e 43472745. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) Passo a analisar, então, o pedido de concessão de efeito suspensivo. A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, entendo que tais requisitos se encontram presentes conforme será demonstrado a seguir. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 43472751 - Pág. 297): Cuida-se de cumprimento de sentença, que se desenvolve entre as partes epigrafadas, no curso do qual foi efetivada bloqueio/penhora via Sistema SISBAJUD (IDs 141137597 e 141416702), em conta de titularidade do primeiro executado e impugnadas no ID 142381089. Alega a parte executada, em suma, a impenhorabilidade dos valores, ao argumento de que se trataria de verba salarial e de que recaiu sobre conta poupança. Deferida a gratuidade da Justiça em favor do primeiro executado e oportunizada a juntada de documentação comprobatória atinente aos valores constritos, bem assim acaso se tratando de conta poupança, de extratos bancários que comprovassem que não houve desvirtuamento de seu uso (ID 142720806). A parte acostou petitório de ID 143236057, acompanhado de documentos, verberando que não houve desvio de finalidade, sendo que nos três últimos meses não houve movimentação, reafirmando a impenhorabilidade dos valores. Foi oportunizado o contraditório (ID 143555986) e a parte executada pugnou pela redução do prazo concedido (ID 143890711). Sobreveio manifestação da exequente no ID 144663609, ocasião na qual defende a manutenção da penhora, por reputar não comprovada a natureza alimentar dos valores encontrados. Defende, outrossim que se trataria de reserva financeira, mas cuja penhora não implica em comprometimento da sobrevivência do devedor. Ao final, ainda alude que a parte executada agiu em litigância de má-fé e em ato atentatório à dignidade da justiça. A Decisão de ID 144415838, acolheu o pleito para redução do prazo outrora facultado para manifestação do exequente, bem assim abriu prazo para eventual impugnação em razão do bloqueio efetivado em conta de titularidade dos demais executados. É o relato do necessário. D E C I D O. Inicialmente, vejo que antes da Decisão de ID 144415838 a parte exequente já havia se manifestado sobre a impugnação, contudo, dada a brevidade de tempo entre sua apresentação e a prolação, acabou não sendo observada naquela oportunidade, o que se pede escusas. Prejudicada, pois, a intimação, passo à análise da impugnação. Impugna o primeiro executado a penhora SISBAJUD, ao argumento de impenhorabilidade dos valores, defendendo a natureza de poupança e salarial. Com efeito, no que toca a penhora de ID 141416702 e ao executado impugnante, foram encontrados R$ 4.152,22 em conta mantida junto à Caixa Econômica Federal – CEF e de R$ 0,09 em conta junto ao Itaú. Dispõe o Código de Processo Civil que são impenhoráveis os ganhos do trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado créditos de natureza alimentícia, bem como os valores depositados em conta poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, conforme artigo 833, do CPC, “in verbis”: Art. 833. São impenhoráveis: IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o , e no art. 529, § 3o . Assim, resta clara a impenhorabilidade do salário e dos valores depositados em caderneta de poupança, ressalvadas as hipóteses expressamente consignadas na lei. Contudo, sem que se demonstre a natureza ou a origem dos valores bloqueados não é possível reconhecer a impenhorabilidade de que trata a norma, sendo ônus da parte executada a comprovação da hipótese de impenhorabilidade. No caso dos autos, mesmo oportunizado no ID 142720806, não foram colacionados nos autos documentação que comprove a origem dos valores encontrados na conta mantida junto à CEF. Com efeito, o extrato indica depósito da quantia de R$ 150, via pix, no dia 1o/8 e depósito em dinheiro, no valor de R$ 4 mil, no dia 25/10. Não se evidencia, inobstante a tese da parte executada, que tenha origem em salário ou de prestação de serviço. De outra banda, os extratos de ID 143236065 apontam tratar-se de conta poupança. O valor encontrado não supera o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos e não há movimentação que denote desvirtuamento de sua natureza jurídica. Anoto que não se exige, para seu reconhecimento, que a quantia constrita compromete, ou não, a subsistência do executado, mas, sim, intento de poupar. Por essa razão, tenho que encontre amparo a impenhorabilidade prevista no inciso X, do artigo 833, do Código de Processo Civil. Noutro giro, anoto que houve bloqueio também do valor de R$ 0,09, encontrado em conta junto ao Itaú de titularidade do impugnante, contudo, tendo em vista o valor encontrado é ínfimo, reconheço sua irrisoriedade (art. 836 do CPC), pelo que promovo, também, a liberação da penhora. Por fim, em relação ao pedido da parte exequente em condenação da executada em litigância de má-fé, não verifico por parte da requerida de prática de conduta violadora dos princípios da boa-fé e da lealdade processual. Com efeito, a parte executada limitou-se a utilizar instrumento processual válido para impugnar a penhora. Inexiste conduta que se subsuma em quaisquer das hipóteses legais tipificadoras de ato atentatório à dignidade da justiça ou de litigância de má-fé (art. 80 e art. 774, respectivamente, do CPC). INDEFIRO, portanto, o pedido. Diante de tanto ACOLHO a impugnação de ID 142381089, para afastar a penhora do valor de R$ 4.152,22, encontrado em conta poupança junto à CEF, bem assim desconstituo a penhora sobre o valor de R$ 0,09, encontrado em conta junto ao Itaú, em razão da irrisoriedade. Preclusa esta Decisão, (o que deverá ser certificado pela diligente Serventia Judicial, após consulta aos autos e aos registros de distribuição da 2a instância), venha pela primeira executada os dados da conta bancária para a qual os montantes serão transferidos, ou mesmo, a indicação das chaves PIX (CPF/CNPJ), caso esteja disponível a opção BankJus. Vindo aos autos os dados da conta, EXPEÇA-SE Alvará Judicial Eletrônico via BANKJUS em favor da quarta executada, no valor de R$ 4.152,31 (quatro mil cento e cinquenta e dois reais e trinta e um centavos), mais acréscimos legais, dos valores da pesquisa SISBAJUD de ID 141416702. No mais, aguarde-se o decurso do prazo para os demais executados, conforme ID 144415838. O Código de Processo Civil, ao dispor sobre a impenhorabilidade, estabelece o seguinte: Art. 833. São impenhoráveis: (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; O entendimento jurisprudencial mais moderno é no sentido de que a impenhorabilidade do salário, atribuída pelo art. 833 IV, do CPC pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo, podendo, inclusive, ser penhorado percentual de salário para tanto, desde que resguardado valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo prejuízo à sua sobrevivência. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SALÁRIO. PENHORA. PERCENTUAL. DÍVIDA NÃO ALIMENTÍCIA. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. PRECEDENTES. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme consta no julgamento do EREsp n. 1.582.475/MG, que enveredou acerca medida propugnada pela parte agravante, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) assentou entendimento no sentido de que a "regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família". 2. In casu, a execução foi deflagrada na origem em 2021, sem tentativa de adimplemento espontâneo da devedora, ora agravada, tornando-se, assim, adequada a penhora de parte de seus vencimentos como forma de saldar a dívida por ela contraída. Ademais, a agravada ocupa cargo público no Distrito Federal, percebendo renda bruta bem acima da média da população brasileira. 3. Nessa toada, depreende-se que o devedor aufere renda suficiente para sua própria subsistência e de sua família, ainda que constritos 30% - trinta por cento - de seu salário líquido, mormente ao se considerar a média salarial da população brasileira. Precedentes desta Corte. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1659284, 07182267420228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 14/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. POSSIBILIDADE. Não obstante o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta dos autos revela que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna dos devedores e de suas famílias, além de auxiliar na satisfação do crédito perseguido pela exequente. (Acórdão 1657996, 07340021720228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, autorizar a penhora de salário e não autorizar a penhora de valores na conta poupança, que sequer se destinam a subsistência do devedor e de sua família é um contrassenso e somente dificulta o cumprimento da execução, privilegiando o executado que se recusa a pagar sua dívida, mas opta por guardar dinheiro. Assim também tem entendido esta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO ARTIGO 833, X, DO CPC. LIMITE DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS IMPENHORÁVEIS NA CONTA CORRENTE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. VERBA IRRISÓRIA FRENTE AO DÉBITO EXEQUENTE. FUNDAMENTO INSUFICIENTE PARA O DESBLOQUEIO. DECISÃO MANTIDA. 1. Dispõe o inciso X do art. 833 do CPC, que o saldo de até 40 (quarenta) salários mínimos, depositados em caderneta de poupança, é considerado impenhorável. Contudo, o C. STJ destaca que, em observância ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional, não se mostra razoável, em situações em que não haja comprometimento da manutenção digna do executado, que o credor não possa obter a satisfação de seu crédito (REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 14/06/2010) 2. A extensão dada ao dispositivo legal não é absoluta e embora possa alcançar valores encontrados em conta corrente, como no caso, pressupõe que o devedor demonstre que a quantia bloqueada comprometerá seu sustento digno e de sua família, ressalvado abuso, má-fé, ou fraude, frise-se, devendo ser averiguada caso a caso, diante da situação concreta. 3. Na hipótese em comento, inexiste comprovação de que os valores constritos em conta corrente de titularidade do devedor são provenientes de verbas salariais ou ainda que a penhora efetivada compromete, de fato, a sua subsistência e de sua família. 4. Não goza da proteção elencada no art. 836, do CPC, a quantia bloqueada quando suficiente para o pagamento das custas do feito executivo e satisfação, ainda que mínima, da dívida exequenda. Precedentes. 5. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1658491, 07346820220228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 10/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. CONTA POUPANÇA. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. COMPROVAÇÃO DA NATUREZA. INEXISTÊNCIA. MONTANTE PERTENCENTE A TERCEIROS. DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. DECISÃO MANTIDA. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometa a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Se a penhora de salário tem sido relativizada, seria contraditório não adotar a mesma posição em relação às aplicações financeiras, que têm por objeto valores que não são, pelo menos a priori, destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e de sua família. 3. Incumbe ao devedor o ônus de provar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, conforme artigo 854, §3o, I, do CPC/15, e de demonstrar que efetivamente são necessários à manutenção da dignidade dele e dos dependentes. 4. Embora se alegue que parte do montante constrito seja devido a proprietários dos imóveis administrados pela imobiliária do Agravante, não é possível afirmar, diante do acervo probatório coligido aos autos, que os valores bloqueados pertencem a terceiros. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1649836, 07251137420228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no DJE: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, a simples apresentação de impugnação em face da penhora de quantia tida por impenhorável não é hábil para configurar ato atentatório à dignidade ou má-fé do executado, porquanto decorre dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Portanto, em sede de cognição sumária, seria possível reconhecer a validade da penhora realizada na conta do ora agravado junto à Caixa Econômica Federal, contudo, tal medida esgota o mérito recursal, sendo necessária sua concessão quando da análise do mérito do recurso em observância ao princípio do Colegiado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, determinando a suspensão da decisão, inclusive quanto à devolução dos valores bloqueados, até o julgamento final deste recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as respectivas informações. Intime-se o agravado para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 14 de fevereiro de 2023 15:34:13. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador